Tribunal: STJ
Processo: 0002061-36.2025.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3171622 - PR(2026/0043872-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VALDEMIRO KARSTEN FISCHER
ADVOGADOS
: RAFAEL DE SOUZA KATARINHUK - PR078918
FELIPE ANASTACIO DA SILVA - PR102924
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
SÚMULAS
E
SÚMULA 182/STJ.
7/STJ
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
83/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão que deixou de admitir o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55899819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:51
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: b11aa40f-86ee-486c-9154-bed9c1f49fad

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3171622 - PR(2026/0043872-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VALDEMIRO KARSTEN FISCHER
ADVOGADOS
: RAFAEL DE SOUZA KATARINHUK - PR078918
FELIPE ANASTACIO DA SILVA - PR102924
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
SÚMULAS
E
SÚMULA 182/STJ.
7/STJ
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
83/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão que deixou de admitir o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por V K F contra a decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não se conheceu do
respectivo agravo em recurso especial (fls.
).
255/256
Em suas razões (fls.
), a parte agravante sustenta a existência de
261/262
erro material na decisão anterior, afirmando que o AREsp enfrentou adequadamente
todos os óbices apontados, com observância do princípio da dialeticidade.
Alega que houve impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, em conformidade com o
III, do CPC e o
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do RISTJ.
Defende a inaplicabilidade da
quanto ao
do CPP,
Súmula 83/STJ
art. 385
sob o argumento de que o sistema acusatório, à luz do
o-A do CPP, impede a
art. 3
condenação quando o Ministério Público requer a absolvição.
Documento eletrônico VDA55899818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:51
Código de Controle do Documento: a7c5ed26-3a8b-4d30-be7c-30f90d0b707d

Sustenta, ainda, que não incide a
pois a controvérsia envolve
Súmula 7/STJ,
matéria de direito, qualificação jurídica do depoimento especial e nulidade por
inobservância da
além da alegada ausência de provas idôneas
Lei n. 13.431/2017,
para a condenação pelo
-A do Código Penal.
art. 217
Ao final, requer a reforma da decisão agravada.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls.
).
278/279
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
.
25/9/2025)
Como antes afirmado, o apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ pelos seguintes fundamentos: Súmula 284/STF,
(art. 385 CPP), Súmula 83 STJ (arts. 217-A do Código Penal e 386,
Súmula 83/STJ
VI, do Código de Processo Penal) e
Contudo, a parte agravante, no
Súmula 7/STJ.
agravo em recurso especial, não impugnou, de forma suficiente e pormenorizada:
(art. 385 CPP), Súmula 83 STJ (arts. 217-A do Código Penal e 386, VI,
Súmula 83/STJ
do Código de Processo Penal) e Súmula 7/STJ.
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
Documento eletrônico VDA55899818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:51
Código de Controle do Documento: a7c5ed26-3a8b-4d30-be7c-30f90d0b707d

fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC,
o
o do
c/c
art. 3
CPP).
Ademais, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação de
julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta
Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a
ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial
Súmula 83/STJ,
tratam de questões que não são análogas às do caso examinado nestes autos.
Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no
sentido de que o óbice contido no Enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça também se aplica ao recurso especial interposto com base na alínea a do
(AgRg no
inciso III do
da Constituição da República
art. 105
AREsp n. 2.209.260/SE,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
19/12/2022)
Portanto, inarredável a incidência da
:
Súmula 182/STJ, in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55899818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:51
Código de Controle do Documento: a7c5ed26-3a8b-4d30-be7c-30f90d0b707d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0043872-2
AREsp 3.171.622 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008408120268160000 00020613620258160000 00051135920188160170
20613620258160000 51135920188160170 8408120268160000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALDEMIRO KARSTEN FISCHER
ADVOGADOS
: RAFAEL DE SOUZA KATARINHUK - PR078918
FELIPE ANASTACIO DA SILVA - PR102924
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VALDEMIRO KARSTEN FISCHER
ADVOGADOS
: RAFAEL DE SOUZA KATARINHUK - PR078918
FELIPE ANASTACIO DA SILVA - PR102924
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641550927045240;@
2026/0043872-2 - AREsp 3171622 Petição : 2026/0019719-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:33:10
Código de Controle do Documento: 88BDAE0D-9DED-4D25-9C3B-2CC03074A4C2